Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO. CRÉDITO. COMPRAS. FRAUDE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a fraude nas operações lançadas no cartão de crédito, porém rejeitou os pedidos de repetição do indébito e de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se os débitos realizados na fatura do cartão de crédito decorreram de fraude; (ii) estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores cobrados; e (iii) se os fatos narrados configuraram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fatos não apreciados pela sentença ou a juntada de documentos não é admitida em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
4. As instituições financeiras são responsáveis civilmente pelos danos decorrentes de caso fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias em geral, como na abertura de conta corrente, contratação de empréstimos, uso de documentos falsos, entre outros, independentemente de culpa.
5. O ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima incumbe ao fornecedor.
6. O pagamento da dívida de consumo é requisito necessário para a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado pelo fornecedor.
7. A realização de operações fraudulentas sem o consentimento do consumidor configura ofensa aos direitos da personalidade que enseja a reparação por dano moral, especialmente se a instituição bancária recusa-se em adotar providências para corrigir a falha da prestação do serviço.
8. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“As instituições financeiras são civilmente responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos danos decorrentes de caso fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias em geral, como na abertura de conta corrente, contratação de empréstimos, uso de documentos falsos, entre outros”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, 329, 336, 342, 434, 435, 485, § 8o e 492; CDC, arts. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Tema no 622/STJ.